Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF), estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante que a pessoa com o transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular tenha direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único).
5. O direito de acompanhamento por monitor exclusivo durante o período escolar para o aluno com deficiência é devido quando demonstrada que o aluno necessita de auxílio individualizado para as atividades de vida diária e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Deve ser demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que aluno tenha efetivo acesso ao direito fundamentação da educação.
6. No caso, não ficou demonstrado, por ora, a necessidade de a agravante ser acompanhada por monitor exclusivo. Foi realizado estudo de caso por equipe multidisciplinar da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral – SEE/DF, consoante as diretrizes da Estratégia de Matrícula da Rede Pública do Distrito Federal, que concluiu pela desnecessidade de monitor exclusivo para aluna. No mesmo sentido, foi o relatório da instituição educacional que a agravante se encontra matriculada. A decisão deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.